Tribunal: TJPA
Processo: 0818574-14.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818574-14.2024.8.14.0040

APELANTE: JOSE RIBAMAR ARAUJO FERREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0818574-14.2024.8.14.0040

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO (A): JOSE RIBAMAR ARAUJO FERREIRA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO EM MÚTUO CONSIGNADO. ERRO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE PREJUDICADA. VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do consumidor para anular contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado comum, com restituição em dobro dos valores descontados e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A ação originária teve por objeto a declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação de inexistência de contratação válida e indícios de fraude na contratação eletrônica.

3. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, decisão posteriormente reformada monocraticamente em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em agravo interno interposto exclusivamente pela instituição financeira, reformar a decisão monocrática para agravar sua situação jurídica, diante da constatação de erro de julgamento quanto à conversão do contrato, à luz do princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A análise dos autos revela indícios relevantes de fraude na contratação, notadamente divergência entre o local de assinatura digital do contrato e o domicílio do consumidor idoso, o que fragilizaria a validade do negócio jurídico.

6. A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, determinada na decisão monocrática, partiu de premissa fática não sustentada pelos autos, pois o autor sempre negou a existência de qualquer relação contratual.

7. O equívoco identificado configura
error in judicando
, relacionado ao mérito da causa, e não matéria de ordem pública cognoscível de ofício em prejuízo do recorrente.

8. A inexistência de recurso por parte do consumidor impede a correção do erro para anular integralmente o contrato, sob pena de violação ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda o agravamento da situação da única parte recorrente, ainda que para correção de erro decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. É vedado ao órgão julgador, no exame de recurso interposto exclusivamente por uma das partes, reformar a decisão recorrida para agravar a situação jurídica do recorrente, ainda que constatado erro de julgamento, quando não se tratar de matéria de ordem pública.

2. A correção de error in judicando em prejuízo do único recorrente configura reformatio in pejus, vedada pelo ordenamento jurídico-processual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria que, ao dar provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por José Ribamar Araujo Ferreira, reformou a sentença de primeiro grau para anular o contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC) e determinar sua conversão em contrato de mútuo comum, com a restituição em dobro dos valores excedentes e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Na origem, o autor, ora agravado, ingressou com ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais e repetição de indébito, alegando que jamais solicitou a contração do mencionado cartão, bem como não recebeu o plástico em sua residência, assim pugnou pelo reconhecimento da ilegalidade da contratação do empréstimo e o ressarcimento em dobro dos valores pagos, bem como indenização pelos danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob a premissa de que o banco logrou êxito em comprovar a anuência do consumidor aos termos do cartão de crédito, validando o negócio jurídico e os descontos efetuados.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação reiterando a tese da inexistência da relação jurídica do contrato de cartão de crédito consignado e a abusividade do produto RMC frente às normas de proteção ao consumidor.

Em decisão monocrática (Id. 23762791), o Relator antecedente conheceu e deu provimento ao apelo, fundamentando que a adesão ao cartão de crédito consignado como se fosse empréstimo comum caracteriza erro substancial, agravado pela vulnerabilidade do consumidor idoso. A decisão foi ementada nos seguintes termos:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ADESÃO AO CONTRATO. ERRO SUBSTANCIAL. VERIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DO CONTRATO PARA MÚTUO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO MONOCRATICAMENTE.”

Em suas razões de Agravo Interno (Id. 27644615), a instituição financeira agrava sustentando a impossibilidade de conversão do contrato, uma vez que o consumidor teria assinado especificamente um termo de adesão a cartão de crédito. O banco agravante defende que a reforma da decisão monocrática é necessária para restaurar a validade plena do contrato de RMC original, sob pena de violação ao princípio da autonomia da vontade e ao pacta sunt servanda.

O autor, ora agravado, foi devidamente intimado, mas não apresentou contrarrazões ao recurso em questão, conforme certidão de Id. 28323701.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo ao seu julgamento.

A controvérsia central deste recurso reside em analisar a correção da decisão monocrática que, a despeito de constatar um vício na contratação, optou por converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

De início, é imperioso reconhecer o equívoco da decisão monocrática. A petição inicial (Id. 26637207), bem como a apelação (Id. 26637483) são claras ao negar a existência de qualquer relação contratual. Além disso, os indícios de fraude, uma vez que o contrato (Id. 26637475) apresentado pelo banco traz informações de autenticação digital que indicam ter sido a assinatura colhida na cidade de Anápolis, Goiás, mediante o IP 177.25.229.71. Entretanto, o autor reside comprovadamente em Parauapebas, no Pará (Ids. 26637209 e 26637210), o que torna inverossímil a tese de que o consumidor, uma pessoa idosa e vulnerável, tenha se deslocado para outro estado da federação para realizar uma contratação supostamente digital.

Nesse cenário, o caminho natural seria a declaração de nulidade do contrato, com o retorno das partes ao
status quo ante
, e não a sua conversão em outra modalidade contratual, especialmente quando o autor afirma não ter solicitado nenhum tipo de empréstimo. A decisão monocrática, ao afirmar que o autor "deseja ser na modalidade de empréstimo consignado", partiu de uma premissa fática equivocada e não extraída dos autos.

Este Tribunal de Justiça do Pará já se manifestou em casos análogos, reconhecendo a nulidade do contrato quando a instituição financeira não se desincumbe do ônus de comprovar a regularidade da contratação diante de indícios de fraude:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIGITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. CONSUMIDOR IDOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de contrato físico e a contratação digital em localidade diversa do domicílio do autor (Alta Floresta/MT x Itupiranga/PA), aliada à vulnerabilidade do consumidor idoso, revelam verossimilhança das alegações de fraude e justificam a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A instituição financeira não se desincumbe do ônus de comprovar a contratação válida e a efetiva entrega dos valores ao consumidor, apresentando apenas documentos unilaterais e o que não supre a exigência de prova robusta da manifestação de vontade.

A contratação digital de empréstimos com consumidores hipervulneráveis exige o cumprimento de requisitos mínimos de segurança, cuja ausência evidencia falha na prestação do serviço bancário
.

A jurisprudência pacífica do STJ e de Tribunais Estaduais reconhece o dano moral in re ipsa em casos de descontos indevidos decorrentes de empréstimos não contratados, especialmente quando se trata de verba de caráter alimentar.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional à gravidade da falha, às condições do consumidor e ao caráter pedagógico da medida.

A restituição dos valores descontados é devida em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando que os descontos ocorreram após a modulação dos efeitos firmada pelo STJ no EAREsp 600663/RS.

Não se aplica compensação por supostos valores creditados na conta do autor, pois não houve comprovação inequívoca de sua disponibilização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A contratação digital de empréstimo consignado com consumidor idoso exige prova robusta da manifestação de vontade e observância dos critérios legais de segurança e autenticidade digital.

A ausência de comprovação da contratação válida, aliada a elementos técnicos que indicam possível fraude, impõe o reconhecimento da inexistência da relação contratual e a responsabilização objetiva da instituição financeira.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário geram direito à devolução em dobro dos valores pagos e à indenização por danos morais, independentemente de comprovação de prejuízo concreto.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08014202820248140025 31536868, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/11/2025, 3ª Turma de Direito Privado)”
(nossos grifos)

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O esgotamento da via administrativa não constitui condição para o ajuizamento da ação, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

O banco não comprova a regularidade da contratação, pois os contratos juntados carecem de elementos de autenticação, como assinatura eletrônica, captura de selfie, geolocalização ou comprovação de transferência bancária.

Incumbe à instituição financeira demonstrar a validade do contrato, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A vulnerabilidade do consumidor impõe às instituições financeiras dever redobrado de cautela na contratação eletrônica.

A responsabilidade do banco é objetiva, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, respondendo por fraudes e delitos praticados no âmbito de suas operações.

O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, gera dano moral in re ipsa, sendo presumido o sofrimento decorrente da privação de recursos de subsistência.

O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais é proporcional e atende ao caráter punitivo-pedagógico da indenização.

A restituição em dobro é cabível, conforme o entendimento firmado no julgamento do EAREsp 676.608/STJ, bastando a violação da boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08048322120248140201 31222666, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 21/10/2025, 2ª Turma de Direito Privado)”
(nossos grifos)

No presente caso, a instituição financeira não apresentou provas robustas que afastassem a alegação de fraude, limitando-se a defender a regularidade da contratação eletrônica de forma genérica. Portanto, a nulidade do contrato seria a medida mais adequada.

Ocorre que, apesar do evidente erro de julgamento (
error in judicando
) da decisão monocrática, a parte diretamente prejudicada por essa conversão não interpôs recurso. O presente Agravo Interno foi aviado exclusivamente pela instituição financeira, que, em última análise, foi beneficiada pela manutenção de uma relação contratual, ainda que em moldes diversos do original.

Neste ponto, a análise do recurso encontra um óbice intransponível frente ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

Este princípio, basilar do direito processual, veda que o órgão julgador, ao apreciar um recurso, agrave a situação do recorrente, caso não haja recurso da parte contrária. No caso em tela, o banco agravante busca a reforma da decisão para restabelecer o contrato de cartão de crédito consignado ou, em última instância, afastar a condenação.

Acolher o pleito inicial do autor para anular o contrato, que seria a medida correta diante dos indícios de fraude, resultaria em uma situação pior para o próprio recorrente, pois a decisão agravada, ainda que equivocada, manteve um vínculo contratual e um fluxo de pagamentos.

Por outro lado, não se pode, no julgamento deste recurso exclusivo do banco, corrigir o erro da decisão monocrática para anular o contrato, pois isso configuraria uma reforma em prejuízo do recorrente (
reformatio in pejus
), o que é vedado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de se agravar a situação do único recorrente, mesmo que para corrigir um erro da decisão recorrida, quando não se trata de matéria de ordem pública.

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. JUROS DE MORA. FIXADOS DESDE A DATA DA CITAÇÃO PELA SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS PELA CORTE DE ORIGEM PARA A DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO, SEM QUE HOUVESSE RECURSO DA PARTE INTERESSADA. SITUAÇÃO QUE OCASIONOU PREJUÍZO À ÚNICA PARTE QUE INTERPÔS APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. CONFIGURAÇÃO. 1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública, incidem os óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. As questões de ordem pública devem ser apreciadas de ofício, desde que haja oportunidade processual hábil para tanto. A oportunidade se dá, amplamente, no julgamento da causa, em primeiro grau de jurisdição, quando o juiz, à vista do pedido e da causa de pedir, deve aplicar o direito à espécie e fazer incidir todos os consectários legais, mesmo que não expressamente requeridos pelo autor.
3. Em grau de recurso deve ser considerado o limite da devolução compreendida no apelo. Matérias de ordem pública devem ser consideradas, dentro dos limites do recurso apresentado. 4. Nesse contexto, se não houve recurso da parte prejudicada com determinado tópico da sentença, mesmo que acessório, não cabe ao julgador, de ofício, piorar a situação da única parte recorrente, alterando parâmetros de cálculo de acessórios, com os quais se conformou a parte adversária, sob pena de incorrer em reformatio in pejus
. 5. Agravo interno a que se dá provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1987414 SP 2021/0300776-2, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2023)”
(nossos grifos)

O erro na valoração da prova e na consequente conversão do contrato não constitui matéria de ordem pública, mas sim de mérito, de interesse exclusivo das partes.

Portanto, ainda que se reconheça o equívoco da decisão monocrática, a ausência de recurso da parte interessada e a vedação à
reformatio in pejus
impedem a sua reforma no presente julgamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, por força do princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2026